Tribunal: STF
Processo: RE 246859
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-11-18
Data de publicação: 2003-11-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE
CARGOS. VERIFICAÇÃO DA NATUREZA TÉCNICA.
1. Saber se o cargo de
taquígrafo, que se pretende acumular com o de professor, possui
caráter técnico exige o reexame dos fatos e provas da causa e a
apreciação das normas locais em que se baseou o aresto impugnado.
Logo, o recurso extraordinário encontra óbice nas Súmulas STF nºs
279 e 280.
2. Precedentes.
        3. Agravo regimental improvido.